Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. MANDADO DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RELATIVAS À DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A parte autora teve o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem, razão por que incabível condicionar a expedição do mandado de citação de um dos réus ao prévio recolhimento das custas processuais relativas à diligência. Igualmente insubsistente o argumento do abandono do feito como justificativa à extinção sem julgamento de mérito, já que autor levou a efeito as diligências que lhe incumbiam.

2. Recurso conhecido e provido.